Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte da credora e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
3. Esgotadas todas as diligências e providências cabíveis e configurada a inércia da autora, a extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual não exige sua intimação pessoal.
4. Recurso conhecido e não provido.